Tribunal: TJDFT
Processo: 0713585-90.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713585-90.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRACIETE ALVES DA SILVA APELADO: G44 BRASIL S.A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por GRACIETE ALVES DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada contra G44 BRASIL S.A., indeferiu a petição inicial sob o fundamento de que a autora não apresentou emenda de conversão do feito para dissolução parcial de sociedade, liquidação e partilha, nem excluiu os pedidos incompatíveis. Em suas razões recursais a apelante sustenta em síntese que nunca houve qualquer relação societária entre as partes, apenas relação de consumo, pois o propósito da autora ao firmar o contrato societário era apenas investir seu capital em uma empresa para obter os lucros obtidos com os investimentos que entabulava, e considerando a falta de retorno financeiro, desde novembro de 2019, decidiu pelo distrato, requerendo o investimento inicialmente aplicado. Requer a reforma da sentença. É o relatório. DECIDO Em sessão de julgamento concluída no dia 26/07/2021, a Câmara de Uniformização desta c. Corte de Justiça admitiu parcialmente o IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000, que trata da competência para julgamento de ações propostas em desfavor das sociedades G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP. Foi determinado pela Desembargadora Leila Cristina Garbin Arlanch, relatora no IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em trâmite nos juízos e nos órgãos colegiados deste tribunal e que tenham por objeto a aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP, na qual a autora e inúmeras outras pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Ainda, na mesma sessão, foi determinada a definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP, dentre outros requeridos, os quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira" Diante do exposto, determino a suspensão do presente processo até que seja julgada a controvérsia. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator